Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Calúnia. Difamação. Provas.
Não age com dolo de difamar e caluniar o agente que posta vídeo em rede social, imputando ao querelante crime objeto de ação penal – falsidade ideológica, que o querelante confessou –, sobretudo que não houve ofensa a honra subjetiva, xingamentos ou palavras que pudessem causar prejuízo à reputação do querelante. Apelação não provida.